Tribunal: TJBA
Processo: 0000675-82.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000675-82.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SUZARTH e outros

Advogado(s)
:
ELIAS PEDREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE QUE CONDUZ AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DURANTE TODO O TEMPO EM QUE ESTÁ SENDO PRATICADO PELO IMPUTADO E, NO CASO DO TRÁFICO DE DROGAS, ENQUANTO PERDURAR A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS INCRIMINADAS PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE FIXADA PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280).

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 PERTINENTE. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REDUÇÃO DA PENA COM MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, resta inviável a absolvição ou a desclassificação dos Acusados.

2.
P
reenchidos os requisitos previstos na legislação para aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve ser reconhecido o benefício legal para os Apelantes.

3.
Em respeito ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, o regime de pena estabelecido para os Apelantes deve ser modificado para o aberto, considerando o
quantum
da pena fixada e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Condenações em penas privativas de liberdade inferiores a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis, viável a substituição por restritivas de direitos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000675-82.2018.8.05.0109
da Comarca de
IRARÁ
, sendo Apelantes
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS SUZARTH
e
CECÍLIA DE JESUS NASCIMENTO
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça,
em
CONHECER
dos Recursos de Apelação,
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,

DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
.

Salvador, .